Tribunal: TJPA
Processo: 0853566-62.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853566-62.2022.8.14.0301

APELANTE: EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, AUGUSTO CESAR BENVINDO CALDAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ COMPROVADA POR PLANILHA DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL EM PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Exata Norte Distribuidora Hospitalar Ltda. e Augusto César Benvindo Caldas contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução opostos em face de Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a validade da Cédula de Crédito Bancário nº 11525179 como título executivo extrajudicial e condenou os embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais. Os apelantes sustentam a iliquidez do título, a necessidade de apresentação da via original, a abusividade dos encargos e o excesso de execução, além de reiterarem o pedido de gratuidade da justiça e de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário apresentada ostenta certeza, liquidez e exigibilidade; (
ii
) estabelecer se é
indispensável a apresentação da via original do título em processo eletrônico; (
iii
) determinar se houve demonstração de abusividade contratual ou excesso de execução; e (
iv
) verificar a regularidade e extensão da gratuidade da justiça concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 10.931/2004,
arts
. 26 e 28, e o art. 784, XII, do CPC atribuem à Cédula de Crédito Bancário natureza de título executivo extrajudicial, representativo de dívida certa, líquida e exigível, inclusive quando o saldo devedor é demonstrado por planilha de cálculo.

4.
O título foi juntado com demonstrativo de débito apto a evidenciar a evolução da dívida, inexistindo hipótese de nulidade prevista no art. 803, I, do CPC.

5.
A alegação genérica de iliquidez e abusividade não afasta a força executiva do título, conforme orientação do STJ (
AgInt
no REsp 2.097.309/MG;
AgInt
no
AREsp
2.083.074/RS;
AgInt
no
AREsp
1.958.460/SC) e precedente do TJPA (AI nº 0800445-86.2021.8.14.0000).

5.
O art. 917, §3º, do CPC impõe ao embargante o dever de indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória discriminada e atualizada de cálculo, ônus não observado pelos apelantes, que se limitaram a impugnações abstratas.

6.
Em processo eletrônico, admite-se a juntada de documento digitalizado, cuja autenticidade presume-se válida até impugnação específica, não sendo exigível a apresentação da via original sem demonstração concreta de vício ou circulação indevida do crédito.

7.
A gratuidade da justiça deferida na origem estende-se às instâncias recursais, nos termos do art. 99, §7º, do CPC, inexistindo decisão revogatória.

8.
O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo de débito idôneo, constitui título
executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

2.
A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor reputado correto e a apresentação de memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição da insurgência.

3.
A apresentação de via original da Cédula de Crédito Bancário não é indispensável em processo eletrônico, salvo demonstração concreta de vício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004,
arts
. 26 e 28; CPC,
arts
. 784, XII, 803, I, 917, §3º, 918, III, 99, §7º, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0800445-86.2021.8.14.0000, Rel. Des. José
Antonio
Ferreira Cavalcante, j. 29.09.2025; STJ,
AgInt
no REsp 2.097.309/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.083.074/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 26.09.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.958.460/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp 1.291.575/PR (repetitivo).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer
e
negar
provimento ao recurso de Apelação
,
na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. e AUGUSTO CÉSAR BENVINDO CALDAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a validade da
Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução e condenando os embargantes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Inicialmente, verifica-se que os embargantes ajuizaram Embargos à Execução com fundamento nos
arts
. 914 e seguintes do Código de Processo Civil, alegando tempestividade, requerendo a concessão da gratuidade da justiça e postulando a atribuição de efeito suspensivo. Sustentaram, em síntese, a ausência de liquidez do título executivo, a necessidade de apresentação do contrato original, a abusividade dos juros e encargos contratuais, bem como a ocorrência de cobrança excessiva, pleiteando a revisão das cláusulas e a consequente extinção ou adequação da execução.

Em seguida, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou impugnação aos embargos, arguindo, preliminarmente, o caráter protelatório da demanda, com fundamento no art. 918, III, do CPC. No mérito, defendeu a regularidade formal e material da Cédula de Crédito Bancário, invocando os
arts
. 26 e 28 da Lei nº 10.931/2004 e o art. 784, XII, do CPC, afirmando a inexistência de abusividade nas cláusulas pactuadas. Impugnou o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência e requereu a total improcedência dos embargos.

Posteriormente, o Juízo de origem proferiu sentença julgando improcedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a força executiva da Cédula de Crédito Bancário apresentada, entendendo suficiente a planilha de cálculo que acompanha o título e afastando a aplicação da Súmula 233 do STJ. Concluiu pela inexistência de demonstração concreta de abusividade ou excesso de execução, mantendo a exigibilidade do crédito e condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios.

Irresignados, os embargantes interpuseram Apelação, arguindo a tempestividade do recurso e reiterando o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento nos
arts
. 98 e 99 do CPC e na Súmula 481 do STJ. Sustentaram a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC. No mérito, defenderam a necessidade de reexame das alegações de abusividade contratual, a insuficiência da análise quanto à hipossuficiência financeira e a possibilidade de revisão das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário, pugnando pela reforma integral da sentença.

Por fim, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que o título
executivo atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade. Reiterou a inexistência de prova de abusividade, invocou a Súmula 381 do STJ quanto à vedação de revisão de ofício das cláusulas contratuais e sustentou a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço
da apelação
.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à verificação: (i) da validade e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução; (
ii
) da alegada abusividade dos encargos contratuais e suposto excesso de execução; (
iii
) da necessidade de apresentação da via original do título; e (
iv
) da regularidade da concessão da gratuidade da justiça deferida na origem.

Inicialmente, quanto à natureza do título executivo, a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário nº 11525179. A Lei nº 10.931/2004, em seu art. 26, estabelece que a Cédula de Crédito Bancário constitui título de crédito representativo de promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito. O art. 28 do referido diploma é expresso ao dispor:

“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo [...]”.

Por sua vez, o art. 784, XII, do Código de Processo Civil reconhece como títulos executivos extrajudiciais aqueles aos quais a lei atribuir força executiva.

No caso concreto, o título foi regularmente juntado aos autos, acompanhado do respectivo demonstrativo de débito. A alegação de
iliquidez não encontra respaldo nos elementos constantes do processo, uma vez que a legislação expressamente admite que o saldo devedor seja apurado mediante planilha elaborada pelo credor, desde que apta a evidenciar a evolução do débito.

Não se verifica ausência absoluta de memória de cálculo, mas sim inconformismo genérico quanto ao montante exigido. A nulidade prevista no art. 803, I, do CPC pressupõe inexistência de título certo, líquido e exigível, hipótese não configurada.

No que concerne à exigência da via original do título, cumpre registrar que o processo tramita em meio eletrônico, sendo admitida a juntada de documento digitalizado, cuja autenticidade goza de presunção até impugnação específica. Não houve demonstração concreta de circulação indevida do crédito ou de vício que comprometa a higidez do título. A interpretação do princípio da cartularidade deve harmonizar-se com a realidade do processo eletrônico, não se justificando a nulidade pleiteada.
Assim julga este Egrégio Tribunal em caso semelhante:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE E ILIQUIDEZ. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEPÓSITO VIA ORIGINAL. PROCESSO DIGITALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo interno interposto por BATISTELA & CIA. LTDA – ME, MARENITA DA SILVA BATISTELA e ANDREA BATISTELA contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, a qual rejeitara exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A. Os agravantes alegam que a Cédula de Crédito Bancário seria inexequível, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, bem como por vícios de inconstitucionalidade da Lei 10.931/2004, além da ausência de apresentação do título original. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em definir: i. se a Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução carece
de liquidez por derivar de contrato de abertura de crédito rotativo;
ii
. se há inconstitucionalidade nos artigos 26 a 45 da Lei 10.931/2004, que instituíram a Cédula de Crédito Bancário;
iii
. se é indispensável a apresentação da via original da cédula no processo eletrônico, diante do princípio da cartularidade;
iv
. se a insistência na tese de ausência de liquidez configura litigância de má-fé. III. RAZÕES DE
DECIDIR
A jurisprudência do STJ (REsp 1.291.575/PR, repetitivo) firmou que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, inclusive para operações de abertura de crédito, desde que acompanhada de demonstrativo claro dos valores.

No caso, a cédula não representa crédito rotativo, mas renegociação de dívida consolidada (saldo devedor de R$ 107.800,03, oriundo de dois contratos anteriores), constando valor total, encargos incidentes (TR, taxa de 1,5% a.m. e 19,56% a.a.), número de parcelas, valores individualizados e prazos de vencimento, atendendo aos requisitos de liquidez e exigibilidade.
A alegação de inconstitucionalidade da Lei 10.931/2004 não foi acolhida, pois ausente vício de iniciativa ou no processo legislativo. Quanto à apresentação da via original da cédula, trata-se de inovação recursal, não arguida no agravo de instrumento, e, ademais, em processo digitalizado não há como aferir se o documento é cópia ou original, incumbindo ao agravante provar eventual ausência de depósito (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu. A insistência na tese de ausência de liquidez, contrária à prova dos autos e à jurisprudência consolidada, pode caracterizar litigância de má-fé (art. 80, II e VII, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Tese
de julgamento
:
A Cédula de Crédito Bancário emitida para consolidar renegociação de dívida, contendo valor da operação, encargos, número e valor das parcelas e prazos de vencimento, ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, constituindo título executivo extrajudicial válido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08004458620218140000 30573928, Relator: JOSE
ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Quanto à alegação de excesso de execução, o art. 917, §3º, do CPC impõe ao embargante o ônus de indicar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Tal providência não foi observada pelos apelantes, que se limitaram a impugnações genéricas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação abstrata de abusividade não autoriza revisão judicial sem demonstração objetiva do vício.
Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EM EXCESSO DO DÉBITO EXEQUENDO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado"
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.083.074/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 29/9/2022). E ainda,
"ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.958.460/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 30/9/2022).
[...]

(STJ -
AgInt
no REsp: 2097309 MG 2023/0337389-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2024)

No tocante à gratuidade da justiça, verifica-se que o benefício foi deferido na origem e não houve decisão posterior que o revogasse.
Compreende-se que, mantido o suprimento dos requisitos para o
deferi
mento da gratuidade no primeiro grau, este
estende-se às instâncias recursais, salvo revogação expressa
ou falta de comprovação do atendimento dos autorizadores
,
o que inexiste
no caso. Assim, mantém-se hígido o benefício concedido aos apelantes.

Diante desse cenário, a sentença recorrida mostra-se alinhada ao ordenamento jurídico e à jurisprudência dominante, inexistindo fundamento para sua reforma.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto por
CONHE
CER
e
NEG
AR
PROVIMENTO
à
ap
elação
, mantendo a sua eficácia integralmente, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor
reputado a título de excesso atualizado
para 1
2
% (
doze
por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença
,
observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026